Tribunal: TJDFT
Processo: 0705167-22.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO OU AMEAÇA CONCRETA. INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de terceiro opostos por adquirente de unidade imobiliária, com o objetivo de proteger sua posse de suposta ameaça de constrição judicial.
2. A sentença extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, por inexistir constrição ou ameaça concreta sobre o imóvel.
3. Na apelação, o embargante sustenta que sua posse está ameaçada, pois na ação principal se pleiteia a entrega do imóvel e a imissão na posse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(I) definir se há constrição ou ameaça concreta que inviabilize o manejo dos embargos de terceiro; e (II) estabelecer se a pretensão deduzida na ação principal configura ameaça a amparar a pretensão do embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O artigo 674 do CPC exige, para a oposição de embargos de terceiro, a existência de constrição ou ameaça concreta de constrição judicial sobre o bem.
6. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que a ausência de ato judicial que configure constrição ou ameaça à posse e propriedade inviabiliza o reconhecimento do interesse de agir do embargante.
7. Na ação principal proposta pelo apelado não há pedido de imissão na posse ou qualquer decisão que represente ameaça concreta à posse do embargante.
8. A utilização dos embargos de terceiro como medida preventiva, sem respaldo em ato judicial concreto, é inadequada.
9. Mantida a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. Embargos de terceiro são uma ferramenta jurídica utilizada para proteger bens de pessoas que não são parte em um processo, mas que tiveram seus bens apreendidos ou ameaçados de apreensão por decisão judicial nessa disputa. É ação autônoma em o terceiro busca liberar o seu bem da constrição judicial indevida, seja posse ou propriedade. 2. A ausência de constrição ou ameaça concreta de constrição judicial sobre o imóvel impede o reconhecimento do interesse de agir nos embargos de terceiro. 3. Para propor embargos de terceiro é necessário ato judicial que configure efetiva ameaça à posse ou propriedade do bem."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o, 10, 85, §§ 2o, 674, 1.012, 1.013 e 1.026, § 2o, e 1.485, VI.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1888404, 07149369620238070006, Rel. LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, j. 4.7.2024, DJe 17.7.2024. TJDFT, Acórdão 1839643, 07325408520238070001, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, j. 5.4.2024, DJe 10.4.2024.
TJDFT, Acórdão 1872425, 07455085020238070001, Rel. ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, j. 31.5.2024, DJe 28.6.2024.